Tribunal: CARF
Processo: 11128.720645/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720645/2015-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.503 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1998 a 01/01/1999
CONCOMITÂNCIA AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO
COM O MESMO OBJETO EM DISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA ESFERA
JUDICIAL SOBRE A ADMINISTRATIVA EM RESPEITO AO PRINCÍPIO
DA SUPREMACIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. DESISTÊNCIA DA
DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto da discussão na esfera
administrativa pressupõe a sua concomitância, tendo como consequência a
desistência da discussão na esfera administrativa, por respeito ao Princípio da
Supremacia das Decisões Judiciais, estabelecendo a prevalência da esfera
judicial sobre a esfera administrativa.
Diante desta concomitância aplica-se ao caso a Súmula CARF no 1, a qual
estabelece que importa renúncia ás instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, conhecer o recurso voluntário, para rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração e do Acórdão DRJ, e negar provimento ao recurso por
reconhecer a concomitância com relação ás questões de mérito, que foram objeto de apreciação
pelo Poder Judiciário, por opção da Recorrente, mantendo o crédito tributário constituído.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720645/2015-37
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720645/2015-37

de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
Relatório
Adoto, por bem descrever os fatos, os dizeres do Relatório componente do Acórdão DRJ/SPO,
combatido nestes autos :

Trata o presente processo de lançamento consubstanciado no Auto de Infração de
fls. 02/15, que constituiu crédito tributário no valor de R$ 3.790.536,99, referente ao
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente nas operações de importação
realizadas pelas Declarações de Importação (DI) nos 15/0193620-6, 15/0194155-2,
15/0194163-3 e 15/0194168-4, registradas em 30/01/2015.

A importadora impetrou o Mandado de Segurança no 0000638-10.2015.403.6104,
distribuído para a 4a Vara Federal de Santos/SP, objetivando ver reconhecida a
validade da sua habilitação no regime Inovar-Auto até 30/01/2015, e a ilegalidade do
prazo fixado na Portaria MDIC no 175/2014, que limitou essa validade até
31/12/2014. Em 29/01/2015, foi concedida medida liminar, nos seguintes termos:
"DEFIRO A LIMINAR requerida para declarar a validade da habilitação da
impetrante no programa INOVAR-AUTO até 30/01/2015, e não 31/12/2014,
nos termos da fundamentação supra”.

Em atendimento à decisão judicial, as mercadorias foram desembaraçadas mediante
a aplicação da alíquota de 7% do IPI, prevista pelo programa de incentivo. A
diferença do valor do imposto, devida pela aplicação da alíquota de 37% da TIPI, foi
constituída por meio do auto infração, lavrado para prevenir a decadência, cuja
exigibilidade encontra-se suspensa em face da liminar concedida.

Cientificada do lançamento em 23/02/2015 (fl. 286), a contribuinte apresentou
impugnação, em 24/03/2015, juntada às fls. 288 e seguintes, alegando em síntese
que:

a) o lançamento para prevenir a decadência deveria ter sido realizado com os
motivos pelos quais a autoridade fiscal entendeu que a impugnante deveria pagar a
alíquota cheia do IPI, e não alíquota de 7%, de acordo com os benefícios do Inovar-
Auto, razão pela qual entende que houve ofensa ao Decreto no 70.235/72, bem como
ao direito à ampla defesa e ao princípio da fundamentação, como será comentado
mais adiante;

b) embora o juízo sobre o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do
benefício é do MDIC, o prazo de validade da habilitação não está sujeito a qualquer
discricionariedade. Nos termos do artigo 40, §7°, da Lei n° 12.715/2012, e art. 3o,
inciso II, do Decreto n° 7.819/2012, não há qualquer margem para regulamentação
ou interpretação, isto é, o período de validade da habilitação no Inovar-Auto é de 12
meses, e não de "até" 12 meses, tanto na concessão como na prorrogação da
habilitação;

c) no caso da impugnante, o MDIC inicialmente concedeu a habilitação por 2 meses
(até 31/03/2013), depois prorrogou por mais 2 meses (até 31/05/2013), depois
prorrogou por 12 meses (até 31/05/2014), e finalmente prorrogou até 31/12/2014,
por meio da Portaria MDIC No 175/2014. Se o MDIC tivesse cumprido o quanto
determina a legislação, teria que conceder a habilitação à impugnante somente por
duas vezes, cada uma por 12 meses, e esse período se encerraria em 30/01/2015;

Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720645/2015-37

d) dessa forma, a Portaria n° 175/2014 que, a exemplo de outras anteriores,
concedeu prazo de validade da habilitação
(i) por menos de 12 meses e
(ii) com término antes do limite de 24 meses previsto na legislação, configura-se
completamente ilegal e arbitrária;

e) de outro lado, o MDIC jamais poderia cancelar indiretamente a habilitação ao
Inovar-Auto, depois de concedida, por meio de prazos menores do que aquele
previsto em Lei, mas, tão somente, nas hipóteses especificamente previstas para o
cancelamento: artigos 42 da Lei n° 12.715/2012, e artigos 9 e 10 do Decreto n°
7.819/2012;

f) a isonomia e a segurança jurídica seriam afetadas caso o prazo de validade das
habilitações não estivesse vinculado à Lei;

g) cita doutrina e jurisprudência para referendar seu entendimento de que quando há
confronto entre um ato normativo inferior e a própria Lei, esta deve prevalecer
indubitavelmente;

h) obedecendo-se à Lei em sua plenitude, a habilitação da impugnante, concedida
inicialmente em 31/01/2013 e, posteriormente prorrogada, deveria ter vigorado até
30/01/2015, o que não ocorreu por conta do descumprimento da Lei pelo MDIC.
Logo, a própria exposição acerca da validade da habilitação da impugnante no
Inovar-Auto é suficiente para que o lançamento seja julgado improcedente;

i) como já mencionado, nenhuma das considerações acima foi levada em conta pela
autoridade fiscal ao lavrar o auto de infração, tendo-se utilizado de uma
fundamentação genérica, de modo que a impugnante sequer sabe ao certo qual a
razão para esse lançamento;

j) pela “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” contidos no auto de infração,
não se vislumbra justificativa lógica e aceitável para o lançamento, já que a
impugnante gozava de habilitação válida no Programa Inovar-Auto, conforme
reconhecido pela medida liminar em seu favor;

k) observa que a impugnante não tinha qualquer dúvida sobre o seu direito ao
benefício de redução da alíquota do IPI para 7%, mas tão somente o receio de que a
D. Autoridade Fiscal fosse levada a equívoco quanto ao prazo de validade da
habilitação em razão da Portaria n° 175 pelo MDIC (doc. 6). Ocorre que, apesar de
conhecer o contexto do lançamento e saber do mandado de segurança e do conteúdo
da liminar concedida em favor da Impugnante, a D. Autoridade Fiscal não menciona
a razão pela qual desconsiderou o benefício aplicado às operações de importação,
ocasionando claríssimo cerceamento ao seu direito de defesa;

l) cita doutrina acerca do princípio da fundamentação a que deve obediência todo
procedimento fiscal;

m) o auto de infração padece de nulidade, com fundamento no art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/72, em face da ausência de um dos elementos enumerados no art.
10 desse dispositivo, qual seja: a descrição dos fatos que fundamentaram o
lançamento. Cita jurisprudência administrativa a respeito;

n) requer, ao final, seja decretado nulo o auto de infração por ausência de
fundamentação, ou improcedente, tendo em vista que as importações autuadas foram
realizadas pela impugnante durante a vigência da sua habilitação no Inovar-Auto.

Por meio do Ofício no 498, de 01/07/2015, o Inspetor da Alfândega do Porto de
Santos foi comunicado da sentença proferida pela MM. Juíza Federal da Quarta
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720645/2015-37

Vara de Santos, que revogou a liminar anteriormente concedida e julgou extinto o
processo sem julgamento de mérito (fls. 348/364).
É o relatório.

A DRJ/SPO considerou improcedente a impugnação, assim ementando seu
Acórdão :

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/01/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO
JUDICIAL.
O recurso ao Poder Judiciário para discussão de matéria coincidente com aquela
objeto do lançamento de ofício, antes ou após a lavratura do Auto de Infração,
importa renúncia de discutir a matéria objeto da ação judicial na esfera
administrativa, uma vez que as decisões judiciais se sobrepõem às administrativas,
sendo analisados apenas os argumentos não levados à apreciação judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ainda inconformada, a impugnante adentrou com Recurso Voluntário, dirigido a este
CARF, onde, em síntese, assim se manifesta :

II. RAZÕES PARA REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO

11.1. INTROITO NECESSÁRIO: DEMONSTRAÇÃO DE VALIDADE DA
HABILITAÇÃO DA RECORRENTE NO INOVAR-AUTO CONFORME A
LEI N° 12.715/2012 E O DECRETO N° 7.819/2012
- Em que pese não ter havido qualquer questionamento sobre esse ponto — até
porque, nada foi efetivamente questionado no auto de infração —, a Recorrente
detinha habilitação no Inovar-Auto na data do registro das Declarações de
Importação, momento correto para aplicação do benefício.
- Portanto, percebe-se de plano que o lançamento é absolutamente ilegal, porque
(i) não há fundamento que justifique a aplicação da Portaria MDIC 175/2014 ao
invés da Lei n° 12.715/2012 e do Decreto n°. 7.819/2012 e (ii) efetivamente
contraria benefício fiscal fornecido por Lei e regulamentado por Decreto, sendo
medida de rigor a decretação da sua improcedência.

11.2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
- Consoante alegado na Impugnação, nada do que foi exposto acima foi levado
em consideração pela D. Autoridade Fiscal para o lançamento, resumindo-se o
auto de infração à simples imputação da alíquota "cheia" ao valor das
Declarações de Importação registradas pela Recorrente em 30/01/2015.
- Como mencionado de início, a D. Autoridade Fiscal se utilizou de
fundamentação genérica para a lavratura do auto de infração sob análise, de
modo que a Recorrente sequer sabe ao certo qual a razão para esse lançamento.
- Verifica-se apenas a declaração genérica de que, para os veículos classificados
no código NCM 8703.21.00, a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto n° 7.660, de 23 de dezembro de
2011, prevê a alíquota de 37%. Ora, a fundamentação do auto de infração
combatido é de tal forma genérica que, se não fosse o rigor formal do
lançamento tributário, poderia ser imputada a qualquer contribuinte.

11.3. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR O FUNDAMENTO DO
AUTO DE INFRACÃO
- O que a Recorrente questionou em sede de impugnação, e torna a fazê-lo neste
recurso, foi a razão para que a D. Autoridade Fiscal se utilizasse de uma Portaria
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720645/2015-37

do MDIC em detrimento da Lei n° 12.715/2012 e do Decreto n°. 7.819/2012 ou,
ainda, o motivo pelo qual a D. Autoridade Fiscal teria compreendido que a
Portaria 175/2014 estaria em conformidade com a legislação. Repise-se que a
Recorrente ainda não sabe qual é o entendimento da D. Autoridade Fiscal sobre a
Portaria 175/2014
- Por conta disso, não se poderia presumir que a RFB foi simplesmente obrigada
a obedecer ao comando da Portaria 175/2014; tem-se, antes, que a RFB deve
aplicar a Lei, independentemente do conteúdo da Portaria.

11.4.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APERFEICOAMENTO
DO
LANÇAMENTO PELA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
- Como demonstrado, em que pese o esforço do v. acórdão recorrido para
"regularizar» o lançamento carente de fundamentação, ele permanece nulo de
pleno direito.
- Nessa esteira, nem mesmo a decisão de primeira instância foi capaz de suprir a
lacuna deixada pelo lançamento e demonstrar a razão de a RFB ter aplicado a
Portaria MDIC 175/2014.
- Como demonstrado, a D. Autoridade Fiscal não menciona se efetuou o
lançamento com base unicamente na Portaria, e também não fornece qualquer
razão para considerá-la regular perante a Lei, mesmo tendo plena ciência dos
questionamentos quanto à sua legitimidade.

III. PEDIDO
- Diante do exposto, a Recorrente pede e espera seja o v. acórdão recorrido seja
reformado, para que seja decretado nulo o auto de infração por ausência de
fundamentação, ou improcedente, tendo em vista que as importações autuadas
foram realizadas pela Recorrente sob vigência da sua habilitação no Inovar-
Auto.

Por derradeiro, a Recorrente traz aos autos decisão do TRF 3a Região, na
APELAÇÃO CÍVEL No 0000638-10.2015.4.03.6104/SP ( 2015.61.04.000638-8/SP), de onde se
extrai o trecho final :

Desta forma, tendo em vista a ilegalidade da Portaria no 12.715/12, reconheço a
validade da habilitação da impetrante no Inovar-Auto até 30/01/2015, abarcando,
portanto, a importação dos veículos descritos na exordial (fls. 41/64).
Em face de todo o exposto, dou provimento à apelação.
É como voto.
Consuelo Yoshida
Desembargadora Federal

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720645/2015-37

A controvérsia centra-se na validade da Portaria expedida pelo Ministério do
Desenvolvimento, da Indústria e Comércio para habilitação e prorrogação da habilitação na
Recorrente no Programa Inovar Auto (Portaria MDIC no 175/2014),

Alega a Recorrente que a autoridade fiscal, ao efetuar o lançamento, não verificou
a legalidade de tal ato administrativo, apenas a utilizando para efetivar o lançamento e, ainda,
não fundamentando o lançamento, fato este corroborado pela DRJ, o que faria do lançamento e
do Acórdão nulos.

Não há muito a se discutir nos presentes autos, é certo que a Recorrente se
socorreu do Poder Judiciário para desembaraçar produtos gravados com alíquota reduzida do IPI,
alegando que no momento do desembaraço estava amparada por decisão liminar judicial que lhe
garantia a habilitação no Programa Inovar Auto e, por consequência, a alíquota de 7% do IPI, e
não de 37% como constava na TIPI.

Correta a interpretação da DRJ quando analisou a alegação da ora Recorrente, á
época impugnante, de que o auto de infração pecava por falta de fundamentação.

Adotamos, como razões de decidir, o seguinte trecho do Acórdão DRJ :
Conforme consta dos autos, a contribuinte recorreu à esfera judicial por meio da
impetração de Mandado de Segurança, objetivando a concessão de segurança para
ter reconhecida a validade da sua habilitação no Inovar-Auto até 30/01/2015 e a
ilegalidade da Portaria MDIC no 175/2014, que limitou essa validade até
31/12/2014.
Referido pleito foi deferido por meio de medida liminar concedida em 29/01/2015
(fls. 254/261). Como consequência, as mercadorias importadas em 30/01/2015,
foram desembaraçadas observando-se o benefício previsto pelo programa de
incentivo, qual seja: aplicação da alíquota de 7% do IPI. A fiscalização, então,
procedeu à lavratura do auto de infração para prevenir a decadência, constituindo o
crédito tributário relativo à diferença do valor do IPI, cuja alíquota normal aplicável
aos bens importados é de 37%. Posteriormente, sobreveio sentença revogando a
liminar anteriormente concedida e julgando extinto o processo sem julgamento de
mérito.
A impugnante alega, todavia, que o auto de infração lavrado não esclareceu os
motivos da autuação, posto que a autoridade fiscal não menciona a razão pela qual
desconsiderou o benefício aplicado às operações de importação, o que ocasionou
cerceamento ao seu direito de defesa e, por corolário lógico, a nulidade do
lançamento.
Como reconhecido pela própria impugnante, o Mandado de Segurança foi interposto
em face de seu receio de que a autoridade fiscal, observando o prazo de validade
determinado pela Portaria MDIC no 175/2014, exigisse o recolhimento do IPI pela
alíquota “cheia”.
Logo, é evidente que o auto de infração lavrado não poderia ter outra motivação, que
não aquela de constituir o crédito tributário devido, observando-se os termos da
Portaria MDIC no 175/2014, notadamente o prazo de validade do benefício nela
assinalado.
Além desta “motivação” haver sido esclarecida na peça impositiva, é inequívoco que
foi perfeitamente compreendida pela interessada, conforme se observa do próprio
conteúdo de sua impugnação, não se vislumbrando qualquer prejuízo ao direito de
defesa, o qual foi plenamente exercido.
Logo, não procede o pleito da impugnante pela decretação de nulidade do auto de
infração.

Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720645/2015-37

Portanto, a autoridade fiscal apenas aplicou a alíquota de 37% constante da TIPI, por
entender que a habilitação da Recorrente não era mais válida, por ter sido ultrapassado o prazo de
validade da Portaria de habilitação.

Não cabe á autoridade fazendária averiguar a legalidade da Portaria MDIC de
habilitação da Recorrente, este fato deveria ter sido questionado pela Recorrente junto ao órgão
emissor do ato administrativo, e não esperar que autoridade de outro órgão o faça, substituindo a
Recorrente na defesa de seus direitos.

Portanto não ocorreu nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 59 do D ecreto
no
70.235/1972, para que considere nulo o lançamento.

Quanto ao Acórdão DRJ, correto este na interpretação expendida, ao validar o ato do
lançamento, pois, como dito anteriormente, não há razão para decretação de sua nulidade.

Como exposto no trecho reproduzido, a autoridade fiscal foi clara na autuação e a na
época impugnante e ora Recorrente compreendeu perfeitamente as razões da autuação, tanto que
preferiu optar pela via judicial para expor seus motivos (alegando que tinha receio que a autoridade
fiscal não compreenderia a ilegalidade da Portaria MDIC), e também para se tecer suas longa
elocubrações na via administrativa.

Desta forma, também não ocorreram, para o Acórdão DRJ, motivos que ensejassem
sua nulidade, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.

Por derradeiro, clara está a coincidência entre as razões da ação judicial e o cerne da
autuação e do recurso voluntário, qual seja o direito ao desembaraço da mercadoria importada com
alíquota reduzida de IPI, por força de habilitação no Programa Inovar Auto, por Portaria do MDIC.

Portanto, clara está a coincidência dos objetos dos pedidos, tanto na esfera
administrativa, como na esfera judicial.

.

Desta forma, deve-se obediência ao Princípio Constitucional da Supremacia das
Decisões Judiciais e da Prevalência da Esfera Judicial sobre a Administrativa, ambos insculpidos
no Inciso XXXV do Artigo 5a da Constituição Federal :

Art.5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
.....................................
XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito.

.

Para tanto, este CARF emitiu a Súmula no 1

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720645/2015-37

apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
(Vinculante, conforme Portaria no 227, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Conclusão
.

Assim, diante da coincidência de objetos entre as razões do processo
administrativo e a causa de pedir da ação judicial impetrada, caracterizada está a concomitância
entre elas e a consequente renúncia á esfera administrativa.

.

Portanto, em razão da matéria em julgamento por este CARF encontrar-se contida
na matéria submetida á análise do Poder Judiciário, é de se aplicar ao caso concreto em exame a
Súmula CARF no 1.

Quanto aos efeitos da concomitância, deixa-se de conhecer as alegações relativas á
matéria objeto das ações judiciais, cabendo á Unidade Administrativa de origem (DERAT/SP) a
verificação do atual andamento da ação judicial e os efeitos da sua decisão sobre a matéria em
questão, para seu cumprimento.

Voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade do auto
de infração e do Acórdão DRJ, e por reconhecer a concomitância com relação às questões de
mérito, que foram objeto de apreciação pelo Poder Judiciário, por opção da Recorrente, mantendo o
crédito tributário constituído.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital